Tribunal: TJSP
Processo: 0007902-89.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Júri – Homicídios qualificados consumados e homicídio qualificado tentado, qualificados por motivo torpe e por uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas – Condenação e absolvição pelo Tribunal do Júri – Recursos Defensivo e Ministerial – Preliminar da acusação – Intempestividade do recurso de apelação – Inocorrência – Recurso tirado no prazo legal – Razões

Ementa:
Júri – Homicídios qualificados consumados e homicídio qualificado tentado, qualificados por motivo torpe e por uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas – Condenação e absolvição pelo Tribunal do Júri – Recursos Defensivo e Ministerial – Preliminar da acusação – Intempestividade do recurso de apelação – Inocorrência – Recurso tirado no prazo legal – Razões recursais extemporâneas que constitui mera irregularidade – Preliminares da defesa – Excesso de linguagem da acusação durante os debates – Inocorrência – Alegações repelidas pelo Parquet – Prejuízo indemonstrado – Nulidade por prova ilícita diante da suposta quebra da cadeia de custódia da prova pericial, uma vez que as munições e a arma de fogo apreendidas não contém os lacres – Inocorrência – Cadeia de custódia preservada - Munições e a arma de fogo particular do apelante recolhidas no local dos fatos devidamente documentadas e registradas no processo – Mérito - Soberania dos vereditos do Conselho de Sentença – Precedentes – Condenação e absolvição mantidas – Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas – Consequências deletérias dos crimes – Qualificadora sobressalente sopesada como agravante – Redução escorreita pela tentativa em razão do "iter criminis" percorrido – Diversos disparos de arma de fogo – Concurso material – Regime inicial fechado – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou aplicação do sursis penal – Custódia cautelar mantida – Recurso desprovidos.